Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727898-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINALLA COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, LUIS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA E ALCOFORADO AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA E ALCOFORADO e VINALLA COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara de Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0713822-06.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão agravada impõe as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC, absolutamente incompatíveis com o cumprimento provisório de sentença, fase em que tempestivamente foi depositado em Juízo o numerário correspondente à integralidade do débito vindicado. Defendem que o depósito integral do valor da execução, em sede de cumprimento provisório de sentença, afasta a multa do art. 523, § 1o, do CPC/2015. Argumentam que a execução, na forma como proposta, não se sustenta, eis que, ao contrário do que afirmado, não se apresenta consentânea com os parâmetros delineados pelo título judicial exarado, cujas premissas se divorciam por completo dos termos contratuais. Informam que, para executar as taxas condominiais, a parte exequente não apresentou a ata das assembleias condominiais que estabeleceu o valor das cotas, tampouco os respectivos boletos em aberto a corroborar a cobrança. Afirmam que o valor cobrado padece de equívoco, porquanto a incidência da multa de 10%, 13o e os juros de 1% – conforme planilha de cálculos apresentada pela agravada – afronta as cláusulas 18a e 23a do contrato de locação, que prevê tais penalidade apenas em face de mora quanto aos aluguéis, não se aplicando tal sanção em relação às taxas condominiais. Relatam que, quanto à cobrança do IPTU/TLP, a agravada apresenta cálculos sem a devida comprovação do valor que entende como devidos, eis que ausente os boletos respectivos que estariam em aberto. Asseveram que não juntando nos autos a ata da assembleia condominial comprovando o valor da taxa condominial e tampouco os boletos em aberto, inexiste liquidez, certeza e exigibilidade na cobrança das taxas condominiais. Ressaltam que deve ser aplicada à agravada a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil quanto às cobranças das taxas condominiais e do IPTU/TLP. Requerem, ao final, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida. No mérito, postulam: a) o reconhecimento da quitação integral da dívida e da ilegalidade de imposição de pagamento das verbas moratórias preconizadas pelo § 1o do art. 523 do CPC, por sua incompatibilidade com o cumprimento provisório da sentença; b) a extinção da execução no que diz respeito à cobrança das taxas condominiais e do IPTU/TLP, devendo ser decotados tais valores, de modo que a execução, quanto ao débito principal, perfaça o valor de R$ 478.198,89 (quatrocentos e setenta e oito mil cento e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos); c) a decotação da multa de 10% e dos juros de 1% sobre o IPTU/TLP e os mesmos encargos, acrescidos do 13o, quanto às taxas condominiais, d) a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, porquanto executados valores não previstos no contrato de locação. Preparo regular (ID: Num. 59190051). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado. A uma, porque o depósito de valor para garantia do Juízo, com a finalidade de oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação que revele escorreita a ordem de incidência dos honorários advocatícios e da multa sobre todo o débito exequendo, nos termos do que dispõe o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono precedente deste eg. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO AFASTADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ELISÃO DA MORA PELO DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. O depósito em garantia do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, razão por que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1772411, 07355481220198070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A duas, porque o fundamento da execução em curso é o título executivo judicial, e não título extrajudicial, pois trata-se de sentença judicial já transitada em julgado. Cabe registrar que o presente cumprimento de sentença decorre de sentença já transitada em julgado, não existindo mais discussão acerca da exigibilidade, da certeza e/ou da liquidez dos referidos débitos, uma vez que durante o curso da referida ação de despejo, houve fase de conhecimento, instrução probatória e a parte executada teve todas as oportunidades de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, assim como, de requisitar a ata de assembleia e os boletos condominiais. Nesse sentido, não há espaço para discussão sobre os requisitos para admissibilidade da ação de conhecimento, pois, como já dito, o feito trata de cumprimento da sentença que transitou em julgado. A três, porque o título judicial determinou a condenação dos réus ao pagamento dos alugueres e demais encargos convencionados (art. 323, do CPC) vencidos até a data de desocupação do imóvel, multa, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da cláusula 23o do contrato. Dentro do contexto da locação de imóveis, encargos convencionados são despesas adicionais que locador e locatário podem acordar entre si, além do aluguel básico. Na clausula 22a do contrato, verifica-se que as partes pactuaram que “as taxas de condomínio, Imposto Predial (IPTU/TLP) e outras taxas que vierem a incidir sobre o imóvel correrão por conta da locatária, que se obriga ao pagamento na devida época e se responsabiliza pelos juros e correções, multa de quaisquer outros acréscimos advindos do retardamento do pagamento destas obrigações”. Logo, não há que se falar em afastamento das taxas condominiais e do IPTU/TLP do montante a ser executado. A quatro, a incidência da multa de 10%, a correção monetária e os juros de 1% acrescidos à execução – conforme planilha de cálculos apresentada pela parte exequente/agravada – não afronta a cláusula 23a do contrato de locação. Isso porque a referida cláusula contratual é bem clara ao estipular que: “A LOCATÁRIA, não vindo a efetuar o pagamento do aluguel, bem como todos os acessórios da locação tais como taxas e multas condominiais, IPTU/TLP, fica obrigada a pagar multa de 10%(dez por cento) sobre o valor do aluguel estipulado neste contrato, 20%(vinte por cento) se judicial, bem como juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, mais correção monetária. Nesse sentido, conforme bem fundamentou a Juíza singular, “o pedido sucessivo de reconhecimento de excesso de execução decorrente da suposta incidência equivocada dos encargos moratórios previstos no contrato sobre os débitos de IPTU e taxas de condomínio também não merece acolhida, visto que na sentença exequenda (ID 192782846) foi estipulada expressamente a condenação dos executados a pagarem os acessórios da locação acrescidos de tais verbas”. Portanto, deve ser mantido a incidência da multa de 10%, a correção monetária e os juros de 1% nos valores referentes aos encargos convencionados (taxas de condomínio e IPTU/TLP) Portanto, ausente a demonstração do requisito da probabilidade do direito no presente recurso, inviável a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador